Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700693-18.2021.8.07.0007 APELANTE: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS APELADO: LOBAO ARTS E PINTURAS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Com o fim de se evitar decisões conflitantes, determino a suspensão do julgamento desta Apelação, até o julgamento do Agravo Interno interposto nos autos da Execução n° 0716644-86.2020.8.07.0007. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora